Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. REJEIÇÃO. ART. 1.0015. ROL. MITIGAÇÃO. RESP 1704520/MT. URGÊNCIA. PRAZO FIXADO NO CPCP PARA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ART. 430 DO CPC. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. REQUISITOS. ART. 427 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 1.1. No ponto, entendimento dessa Quinta Turma Cível de que urgente a apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tendo em vista o prazo fixado no Código de Processo Civil para a arguição de falsidade documental.

2. À luz do art. 427 do CPC, verifica-se ser possível a declaração judicial de falsidade de documento particular ou público, desde que consistente em documento não verdadeiro ou em alteração de documento verdadeiro. Caso em que não evidenciada referidas hipóteses legais, não se permitindo autorizar a instauração do pretendido incidente.

3. Eventual pretensão de nulidade/anulação da escritura de doação, amparada em suposto ato de doação anterior do mesmo bem ao falecido ou ainda na alegada incapacidade para atos civis pelo falecido ao supostamente transferir seus eventuais direitos sobre o bem, por ser alcoólatra e dependente químico, não encontra amparo no âmbito restrito do incidente de arguição de falsidade, instrumento processual que se limita a verificar apenas a existência de falsidade no documento impugnado. Ou seja, referida pretensão voltada à nulidade/anulação do negócio jurídico não guarda qualquer relação com a veracidade ou conteúdo documental.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.